Tribunal: STF
Processo: RE 1569344
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 96):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Ação embasada em ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica (Art. 966, incs. IV e V, do CPC) - Acórdão da 12ª Câmara de Direito Público que determinou o pagamento do ALE, com apostilamento do título para integração nos proventos em mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Inativos e Pensionistas Policiais Militares da Décima Região Administrativa do Estado de São Paulo - Coisa julgada constituída em mandados coletivos impetrados por outras associações em que denegada a segurança - Identidade de causas de pedir e pedidos dos feitos registrados sob os nº's 0033724-16.2012.8.26.0053 e 0055513-71.2012.8.26.0053 - Mandado de segurança coletivo impetrado por associação civil - Hipótese de substituição processual, por legitimado extraordinário (Art. 5º, LXX, “b”, da CF) - Coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante (Art. 22 da Lei de Mandado de Segurança). AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 108), foram rejeitados (Doc. 114).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 130), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO e Outro alegam, preliminarmente, ofensa aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Alegam, por outro lado, ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e à tese fixada no Tema 1119 da repercussão geral, por violação à coisa julgada formada em processo anterior.



    No ponto, afirmam que o acórdão recorrido “reconheceu a identidade de pedido e causa de pedir, entendendo, no entanto, pela ausência de identidade de partes, sob o argumento de que nos Mandados de Segurança Coletivos a substituição se dá apenas pelos associados da impetrante (e necessariamente àqueles à época da impetração, para que seja possível aferir objetivamente a identidade de partes) e que somente estes se beneficiam do título” (Doc. 130, fl. 15).



    Aduz que na forma como decidida a questão, o Tribunal de origem divergiu do Tema 1119, segundo o qual “a filiação prévia, ou seja, a condição de associado, seja no momento da impetração, ou do trânsito em julgado, não seria um requisito para que o integrante da categoria representada seja considerado beneficiário da ação. Ou seja, caso nos Mandados de Segurança anteriores em que a segurança foi denegada, tivesse havido a concessão da segurança, ou seja, o resultado fosse favorável à categoria, todos os associados da ré da presente Ação Rescisória poderiam ser beneficiados pela sentença. Assim, mister que se reconheça que a denegação da segurança também os atinge, no âmbito coletivo, fazendo coisa julgada coletiva à toda a categoria, somente não impedindo a propositura de ações individuais, mas impedindo a propositura de novas ações coletivas com mesmo pedido e causa de pedir” (Doc. 130, fl. 16).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 144), inicialmente, negou-se seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral; e, no mais, inadmitiu-se o apelo extremo aplicando a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 156), a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular e alega violação ao texto constitucional.



    Em seguida, a Presidência do Juízo local reconsiderou a decisão anterior e determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 1119 da repercussão geral (Doc. 165).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado ao fundamento de que no Tema 1119 fixou-se tese “para dirimir controvérsia sobre a legitimidade ativa para cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança coletivo impetrado por associação civil, sem repercussão exatamente no caso concreto que tem como ponto controvertido o alcance dos efeitos da denegação de ordem de mandados de segurança coletivos impetrados anteriormente” (Doc. 176, fl. 2).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 190).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    “Quanto ao requisito da repercussão geral, é de se observar que o caso em tela se trata de rescisória com o fito de desconstituir acórdão proferido em ação coletiva, que objetiva beneficiar uma das categorias mais numerosas do quadro do serviço público, qual seja, a dos policiais militares. 



    Portanto, o resultado do provimento jurisdicional definitivo terá sensível repercussão sobre o erário, tendo em vista a quantidade de beneficiários da tutela pretendida pela Associação autora. 



    Por outro lado, a decisão implicará sensível repercussão do ponto de vista político e social, uma vez que acarretará consequências orçamentárias pela alteração judicial da política salarial dos policiais militares.



    Ademais, trata-se de hipótese em que houve violação à tese de repercussão geral já fixada por este E. STF (Tema 1.119), precedente vinculante que não foi observado pelo órgão fracionário. 



    Em suma, por qualquer ângulo que se veja a questão, fato é que a discussão posta nos autos ultrapassa os interesses subjetivos do processo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para julgar improcedente ação rescisória proposta pela parte ora recorrente contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela Associação dos Inativos e Pensionistas Policiais Militares da Décima Região Administrativa do Estado de São Paulo para reconhecer o direito dos associados da ré ao Adicional de Local de Exercício ALE, com apostilamento do título para fins de integrar os proventos (Doc. 96, fl. 3):



    “A ação é embasada em ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica, nos termos dos incs. IV e V do art. 966 do CPC. Ao que consta, nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0038315-21.2012.8.26.0053 que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública desta Capital, a ora ré, a Associação dos Inativos e Pensionistas Policiais Militares da Décima Região Administrativa do Estado de São Paulo sustentou que, não obstante a percepção do Adicional de Local de Exercício ALE por seus associados, tal verba não era incorporada sobre o salário-base (padrão) para fins de reflexos nas demais vantagens percebidas, como RETP, Adicionais de Tempo de Serviço e Sexta-Parte (fls. 15/30).



    O juízo de 1º grau reconheceu a decadência e julgou o mandado de segurança coletivo extinto, com fundamento no art. 269, inc. IV, do CPC (fls. 63/65), contra o que houve interposição de recurso de apelação que, por maioria, foi provido pela Colenda 12ª Câmara de Direito Público, para determinar o pagamento do ALE, com apostilamento do título para integração nos proventos. 



    Apontam as autoras, como demandas judiciais coletivas nas quais constituída a coisa julgada no sentido da ausência de direito líquido certo à incorporação do ALE aos proventos, para os reflexos nas demais vantagens, os feitos de nº's 0600595-10.2008.8.26.0053, 0033724-16.2012.8.26.0053, 0045507-05.2012.8.26.0053 e 0055513-71.2012.8.26.0053 e destes é possível excluir de plano como paradigmas os mandados de segurança coletivos nºs 0600595-10.2008.8.26.0053 e 0045507-05.2012.8.26.0053, cujas causas de pedir e respectivos pedidos foram diversos daqueles sobre os quais versaram o mandado de segurança coletivo nº 0038315-21.2012.8.26.0053.



    (...)



    Nessas circunstâncias, em análise da coisa julgada sob um aspecto mais amplo, considerando-se o pedido e a causa de pedir, não há que se falar em identidade com o pedido/causa que originou o acórdão rescindendo.



    Mister consignar que a coisa julgada pode resultar da sentença concessiva ou denegatória de segurança, e, neste caso, desde que apreciado o mérito, com afirmação da existência ou inexistência do direito, sendo formada, em sentido formal e material, quando verificada a tríplice identidade: de pessoas, causa e objeto e que, em se tratando de demandas coletivas, o conceito de “pessoas” comporta interpretação.



    (...)



    Dispõe, ainda, o art. 22 da Lei de Mandado de Segurança que, no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Trata-se, pois, de mandados de segurança coletivos impetrados por associações, de modo que a abrangência, no plano subjetivo, limita-se ao grupo ou coletividade que diga respeito à sua própria natureza. É identidade de partes, em mandado de segurança coletivo, que deve ser aferida sob a ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças.



    Nesse sentido, ressalte-se que o sindicato substitui a categoria profissional, como um todo, independentemente de filiação, conforme previsto no art. 8º, incs. III e V, da Constituição Federal, diferentemente da associação que substitui apenas os associados. 



    Nessas circunstâncias, respeitada a natureza da associação, o mandado de segurança coletivo impetrado por determinada associação faz coisa julgada limitadamente aos associados substituídos, mesmo porque não se revela razoável conferir legitimação para que a associação possa defender direitos individuais homogêneos de não associados que, a despeito da sua relevância, não pode ser tratada como legitimada universal. 



    (...) 



    Ante o exposto, julga-se improcedente a ação rescisória e, em razão da sucumbência, condenam-se os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora fixados em R$ 3.000,00.”



    Assim, para divergir dos fundamentos adotados no acórdão recorrido relativamente ao alcance da coisa julgada na hipótese dos autos seria necessário analisar a matéria à luz do conteúdo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de local de exercício (ALE). Cumprimento de sentença. Alegação de violação da coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.424-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 26/5/2020)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Adicional Local de Exercício – ALE. 4. Ação de cobrança ajuizada com amparo em ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo formado na ação de cobrança. Limites da coisa julgada. Tema 660. Questão dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1440181 ED / SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO BASE. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1303358 AgR/SP, Rel.: Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2021)



    Em caso semelhante, veja-se a seguinte decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTROVÉRSIA SOBRE O LIMITE E O ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1544988 / SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/5/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente